Tribunal: TJBA
Processo: 8002993-02.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002993-02.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

APELADO: DANIELA DOS REIS MAGNAVITA

Advogado(s)
:
KATLA RANNY SOARES SIQUEIRA, BENICIA RUBIA TAVARES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE TAXA DE PARCELAMENTO DE MENSALIDADE. ALTERAÇÃO UNILATERAL APÓS TRÊS ANOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. SUPRESSIO E SURRECTIO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS ARBITRADO EM DEZ MIL REAIS. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou a instituição de ensino superior, ora Apelante, a (i) manter o parcelamento das mensalidades da estudante em 12 vezes, sem taxa adicional, até a conclusão do curso; (ii) pagar indenização por danos morais de R$ 10.000,00; e (iii) arcar com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se é lícita a cobrança de taxa de parcelamento das mensalidades, após três anos de vigência do contrato sem a incidência de juros;
(ii) verificar se houve dano moral indenizável pela alteração unilateral da forma de pagamento e negativação da estudante;
(iii) definir a base de cálculo adequada para os honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A conduta reiterada da instituição de ensino em permitir o parcelamento das mensalidades sem taxa por mais de três anos gerou legítima expectativa de manutenção da prática até o fim do curso, configurando
supressio
(perda) do direito de cobrar taxa e
surrectio
(aquisição) do direito da estudante em continuar com o benefício. Violação à boa-fé objetiva (CC, art. 422).

4. A alteração unilateral, com negativação indevida, extrapolou o mero aborrecimento e configurou dano moral, justificando a indenização de R$ 10.000,00, valor proporcional e compatível com a gravidade da conduta. Precedentes dos Tribunais de Justiça.

5. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00), nos termos do art. 85, §2º, do CPC, e não sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido em parte, apenas para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais para o valor da condenação.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança reiteradamente afastada pela instituição de ensino superior por mais de três anos não pode ser restabelecida abruptamente, em razão dos institutos da supressio e surrectio. 2. A alteração unilateral da forma de pagamento, acompanhada de negativação indevida, gera dano moral indenizável. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, quando este for certo e líquido.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8002993-02.2024.8.05.0137, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacobina/BA, tendo, como Apelante,

AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

e, como Apelada,

DANIELA DOS REIS MAGNAVITA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA